Tribunal: CARF
Processo: 19515.000906/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000906/2006-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.572 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
RILISA FLORESTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO. AUTORIDADES
JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Transitada em julgado a respectiva decisão judicial, cabe à Autoridade
Administrativa cumpri-la, na íntegra, e não às autoridades julgadoras; se
favorável ao contribuinte, o crédito tributário será extinto; caso contrário, será
exigido nos termos da respectiva decisão judicial, inexistindo amparo legal
para sua extinção, sem levar em conta a determinação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3201-005.208, de 28/03/2019, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000906/2006-56
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000906/2006-56

O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário, nos termos da ementa transcrita na parte que interessa ao litigio nesta fase
recursal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002
BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO DE DIFERENÇAS EM FACE DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Hígido o lançamento de ofício efetuado para exigir diferenças de valores de PIS nos
termos da legislação vigente à época dos fatos geradores.
O Auto de Infração é o instrumento adequado para a constituição do crédito tributário
pelo lançamento de ofício de que trata o artigo 42 do Código Tributário Nacional CTN.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. Súmula CARF no 48.
Intimado do acórdão, o contribuinte interpôs embargos de declaração alegando
omissão, sob o argumento de que o Colegiado da Câmara Baixa não se manifestou sobre a
aplicação de coisa julgada, ou seja, a aplicação da decisão judicial transitada em julgada em que
discutira a legalidade da exigência do crédito tributário, objeto deste processo administrativo.
Analisados os embargos, o Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
3a Seção rejeitou-os em caráter definitivo nos termos do Despacho de Admissibilidade de
Embargos às fls. 405/409.
Inconformado com a rejeição dos seus embargos, o contribuinte interpôs
recurso especial, suscitando divergência, quanto à aplicação da decisão judicial transitada em
julgado, por parte das Autoridades Julgadoras, determinando a extinção do crédito tributário,
objeto de impugnação, nas instâncias administrativas, cujo recurso não foi conhecido, em face da
opção do contribuinte pela discussão na esfera judiciária.
No recurso especial, alegou, em síntese, que o lançamento deve ser cancelado
por força da superveniência da decisão judicial transitada em julgado, favorável ele, no processo
judicial em que discutiu a exigência do crédito tributário, nos termos em que foi exigido; assim,
o lançamento deve ser extinto, em face do disposto no inciso X do art. 156 do CTN.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 534/538, o Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento deu seguimento ao recurso especial do contribuinte.
Intimada do recurso especial do contribuinte e do despacho da sua
admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões àquele recurso, requerendo o seu
desprovimento e, consequentemente, a manutenção da decisão recorrida, alegando em síntese
que cabe à Unidade jurisdicionante do contribuinte adaptar o crédito tributário à coisa julgada.
Em síntese, é o Relatório.

Voto

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000906/2006-56

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial do contribuinte atende aos pressupostos de admissibilidade
e deve ser conhecido.
A matéria em discussão nesta fase recursal restringe-se à aplicação, por parte
da autoridade julgadora, da decisão judicial transitada em julgado, favorável ao contribuinte, nos
autos do processo judicial em que discutiu a exigência da contribuição para o PIS, nos termos
que foi lançada.
Consoante demonstrado nos autos, a exigência dessa contribuição, nos termos
em que foi lançada, foi também objeto de discussão na esfera judicial por meio do Mandado de
Segurança de Segurança no 1999.61.00.017325-0.
Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão da legalidade
da exigência da contribuição para o PIS, objeto do lançamento em discussão, implicou renúncia
ao poder de recorrer administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo
único, e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o.
Na mesma linha, o ADN no 3, de 14 de fevereiro de 1996, esclareceu que a
propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência do recurso interposto. Ressaltou que, quando diferentes os objetos
do processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento apenas no que se
relaciona à matéria diferenciada.
De acordo com o princípio constitucional da unidade de jurisdição, que se
encontra consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, a
decisão judicial sempre prevalece sobre a decisão administrativa. Desse modo, a ação judicial
tratando de determinada matéria infirma a competência administrativa para decidir de modo
diverso, afinal, se todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a ele é a quem é
conferida a capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o efeito de coisa julgada.
Assim, não cabe ao CARF decidir sobre o objeto de decisão judicial transitada
em julgado e sim à Autoridade jurisdicionante do contribuinte.
Na extinção do crédito tributário, nos termos do inciso X do art. 156 do CTN, a
Autoridade Administrativa cumprirá, na íntegra, a decisão judicial transitada em julgado. Se,
integralmente favorável ao contribuinte, o crédito tributário lançado será extinto, se
parcialmente, será apurado de conformidade com a decisão; se contrário será exigido de
conformidade com o lançamento.
Essas tarefas são exclusivas da Autoridade Administrante da circunscrição
fiscal do contribuinte a quem cabe verificar o alcance da decisão judicial transitada em julgado.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000906/2006-56

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital